Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-63.2023.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000013-63.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 087.240.821-39 (APELANTE), ERIK TRINDADE MORAES DA SILVA - CPF: 088.949.341-36 (APELANTE), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), ANDREZA FARIAS SANTOS (ASSISTENTE), ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA - CPF: 122.534.459-08 (VÍTIMA), DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA (VÍTIMA), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.360.531-86 (VÍTIMA), ERIK RAIMUNDO DE PAULA (VÍTIMA), JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA (VÍTIMA), MARIA EDUARDA FARIAS SANTOS - CPF: 066.506.461-64 (VÍTIMA), RYAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 705.789.211-03 (VÍTIMA), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RENATA MENDES DA SILVA - CPF: 535.570.668-19 (VÍTIMA), JOAO HENRIQUE DE AQUINO COSTA - CPF: 082.597.271-02 (VÍTIMA), ERIK RAIMUNDO DE PAULA - CPF: 062.748.191-42 (ASSISTENTE), ROSANGELA FARIAS RAMIRES - CPF: 010.149.591-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA FARIAS SANTOS - CPF: 066.506.591-42 (VÍTIMA), ERIK RAIMUNDO DE PAULA - CPF: 062.748.191-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO. REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA ALGUNS APELANTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas de Diogo Henrique da Silva dos Santos, Erik Trindade Moraes da Silva e Tiago Telles contra a sentença que os condenou pelos crimes de
tortura
(art. 1o, I, "a", e § 4o, III, Lei no 9.455/97),
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA) e
associação criminosa
(art. 288,
caput
, do Código Penal). As penas originais foram de 6 anos e 9 meses de reclusão para Diogo e Erick (regime semiaberto) e 10 anos e 1 mês para Tiago Telles (regime fechado).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A defesa de
Diogo
e
Erick
pugna pela retificação da dosimetria da pena, reconhecimento da detração penal e modificação do regime de cumprimento.

3.

A defesa de
Tiago Telles
requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Da Absolvição de Tiago Telles
: A condenação de Tiago Telles encontra sólido lastro nas provas produzidas em juízo e no inquérito. A vítima, Renata Mendes da Silva, narrou detalhadamente a participação de Tiago, conhecido como "Sintonia", em videoconferência, como líder e coordenador do grupo. Essa identificação é corroborada por relatórios policiais que o associam aos codinomes "Sintonia", "Mizuno" ou "Dark", conhecidos como contatos remotos do Comando Vermelho e responsáveis por comandar o tráfico e outras ações criminosas de dentro da Penitenciária Central de Cuiabá. A prova robusta afasta a alegação de insuficiência de provas.

5.

Da Dosimetria da Pena – Erro Material
: O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça apontou erro material no cálculo das penas, que demandam pronta correção.

6.

Da Detração Penal e Regime de Cumprimento
: A detração penal não foi avaliada nesta instância, por ser matéria afeta ao juízo da execução penal, pois não foi demonstrado que resultaria na imposição de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

DADO PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal aforados por Diogo Henrique da Silva dos Santos, Erik Trindade Moraes da Silva e Tiago Telles, para reformar a dosimetria da pena, afastada a pretensão absolutória de Tiago Telles.

8.

Condenações Finais
:

o

Erik Trindade Moraes da Silva
: Pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
.

o

Diogo Henrique da Silva dos Santos
: Pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
.

o

Tiago Telles
: Pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Tese de Julgamento
: "A condenação por tortura, corrupção de menores e associação criminosa é mantida quando a autoria, materialidade e o nexo causal são demonstrados por depoimento detalhado da vítima e demais provas que atestam a participação do réu como líder e mandante, mesmo que virtualmente. Erros materiais na dosimetria da pena devem ser corrigidos, com o devido redimensionamento das frações e o respeito aos princípios legais do concurso de crimes, da reincidência e dos maus antecedentes."

Dispositivos Legais e Súmulas Mencionados:

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 593, I; Art. 577; Art. 107.

Lei no 9.455/97 (Lei de Tortura)
: Art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso III.

Código Penal (CP)
: Art. 288,
caput
, e parágrafo único; Art. 65, I; Art. 69.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
: Art. 244-B.

Súmulas:

Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Relatório.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de Diogo Henrique da Silva dos Santos, Erik Trindade Moraes da Silva e Tiago Telles, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

A decisão condenou os apelantes pela prática dos crimes de tortura (art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal). Aos primeiros (Diogo e Erick), foi imposta a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao último (Tiago Telles), a pena de 10 anos e 1 mês, em regime fechado.

Inconformada, a defesa de Diogo e Erick pugna pela retificação da dosimetria da pena, reconhecimento da detração penal e modificação do regime de cumprimento.

Por sua vez, a defesa de Tiago Telles requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a retificação da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau requer o desprovimento dos recursos.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Roberto Aparecido Turin, inclinam-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos interpostos pelas defesas, tão somente para corrigir o cálculo da dosimetria da pena, com consequente modificação do regime de cumprimento dos apelantes Diogo e Erick.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data do sistema.

Desembargador JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Voto.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“FATO 1 (Do crime de Tortura)

Ressai dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 26 de dezembro de 2022, por volta das 22h10min, na residência particular situada na Rua Bahia, no 629, bairro São Cristóvão, nesta cidade de Tapurah, os denunciados ERIKE TRINDADE MORAIS DA SILVA, vulgo "Menor Coringa/Menor M", DIOGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, vulgo "Hungria/Menor", ROSÂNGELA FARIAS RAMIRES, ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, vulgo "Drika", e TIAGO TELLES conscientes da reprovabilidade de sua conduta, submeteram a vítima Renata Mendes da Silva, sob poder ou autoridade de organização criminosa, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

FATO 2 (Do crime de associação criminosa)

Ainda, na mesma circunstância de tempo e lugar, os denunciados ERIKE TRINDADE MORAIS DA SILVA, vulgo "Menor Coringa/Menor M", DIOGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, vulgo "Hungria/Menor", ROSÂNGELA FARIAS RAMIRES e ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, vulgo "Drika", e TIAGO TELLES com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se, com o fim específico de cometerem crimes.

FATO 3 (Da corrupção de menores)

Como se não bastasse, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local retromencionados, os denunciados ERIKE TRINDADE MORAIS DA SILVA, vulgo "Menor Coringa/Menor M", DIOGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, vulgo "Hungria/Menor", ROSÂNGELA FARIAS RAMIRES, ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, vulgo "Drika", e TIAGO TELLES corromperam os menores Diego Ferreira dos Santos, vulgo "Dieguinho", Angel Mateus Ferreira Almeida, vulgo "Madimbu", Andreza Farias Santos, João Henrique de Aquino Costa, Daniel de Souza Oliveira, Erik Raimundo de Paula, Maria Eduarda Farias Santos e Ryan Henrique Rodrigues dos Santos, vulgo “Dentinho”, a praticarem infrações penais.” (fls. 760/769)

NARRATIVA Conforme restou apurado, no dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 18h30min, o adolescente Diego Ferreira dos Santos, vulgo Dieguinho, abordou a vítima Renata Mendes da Silva, no seu local de trabalho, oportunidade que afirmou que seu “padrinho”, Tiago Teles, vulgo “Sintonia”, havia determinado o confisco do celular da mesma, ante os indícios de participação em facção rival.

Nesse contexto, o adolescente Diego, mediante o emprego de grave ameaça, constrangeu a vítima a desbloquear o aparelho celular, momento em que procurou informações sobre uma terceira pessoa denominada “Cleberson”, o qual estaria ligado a facção criminosa “PCC”. Entretanto, por não encontrar nada na ocasião, acabou devolvendo o celular à vítima.

Na sequência, o faccionado Tiago Teles, vulgo “Sintonia”, exigiu que a vítima fosse até as proximidades da escola Cândido Portinari, onde o menor Diego foi novamente ao seu encontro. No local, o adolescente Diego realizou uma chamada de vídeo, a fim de que Tiago Teles, vulgo “Sintonia”, e Diogo Henrique Silva dos Santos, vulgo “Hungria”, bem como os menores infratores Angel Mateus Ferreira, e Ryan Henrique Rodrigues dos Santos, vulgo “Dentinho”, participassem da “reunião” criminosa, confabulada entre eles em desfavor da vítima.

Durante a reunião, o implicado Tiago Teles, vulgo “Sintonia”, disse que confiscaria o celular da vítima, pois ela supostamente estaria envolvida com o grupo rival “PCC”, sendo corroborado pelo menor Ryan, que também disse que olharia o aparelho e, caso encontrasse alguma informação naquele sentido, “iria rodar a vítima e o celular juntos”.

A vítima, então, extremamente temerosa pelas ameaças de morte, disse que não entregaria o celular, porque precisava do aparelho para trabalhar no dia seguinte. Nesse momento, o menor Diego, em conluio com os demais comparsas que estavam presentes pela vídeo chamado, arrancou o celular da mão da vítima, subtraindo-o com violência.

Após o aludido episódio, a vítima tentou reaver o aparelho de celular com o faccionado Tiago Teles, o qual, no dia 26 de dezembro de 2022, determinou que ela fosse até a praça do bairro São Cristóvão, nesta cidade de Tapurah/MT, para que o aparelho fosse devolvido.

Desconfiada e com medo, a vítima avisou a sua genitora acerca do combinado e, dirigiu-se até o local informado, onde então a menor Andreza chegou com a motocicleta Honda Biz, de cor preta, sem placa, e trazendo consigo dois capacetes.

Nesse momento, a adolescente Andreza disse para a vítima que estava com o seu celular, mas somente o devolveria caso fossem até a sua residência para conversar com ela e outros adolescentes. Para coagir a vítima, Andreza ainda disse que havia alguns “olheiros” nas proximidades da praça e que estes estavam vigiando o seu avô. Nesse momento, a vítima tentou recusar a ir para a casa de Andreza, mas esta disse que seria melhor a vítima lhe acompanhar, pois tinha ordens de “acabar” com a vítima ali mesmo, oportunidade em que lhe mostrou que portava uma faca.

Sem escolha, a vítima cedeu às ameaças da menor Andreza, a qual seguiu com a motocicleta até a sua residência, onde estavam os denunciados ERIKE TRINDADE MORAIS DA SILVA, vulgo "Menor Coringa/Menor M", DIOGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, vulgo "Hungria/Menor", ROSÂNGELA FARIAS RAMIRES e ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, vulgo "Drika", além dos menores Angel Mateus Ferreira Almeida e João Henrique de Aguino Costa.

Nesse instante, o denunciado DIOGO ligou para um dos lideranças da facção criminosa, o ora denunciado TIAGO TELLES, vulgo “SINTONIA”, e este ordenou que levassem a vítima para a casa do menor Angel Mateus. Já na casa do menor Angel Mateus, o denunciado DIOGO, vulgo “Hungria”, mandou a vítima ir para o quarto; momento em que a vítima percebeu que DIOGO estava realizando uma videochamada com o então liderança da facção, o denunciado Tiago Teles, e o menor Ryan Henrique, também faccionado do comando vermelho, os quais participaram da empreitada criminosa de forma virtual.

Na sequência, os dois integrantes da facção criminosa que estavam na videochamada determinaram que amarrassem as pernas e os braços da vítima, além de taparem sua boca. Então o adolescente Angel Mateus e o denunciado Erike Trindade executaram as ordens, enquanto o denunciado DIOGO fazia a chamada de vídeo e ameaçava a vítima, dizendo que ela pagaria por tudo que havia feito.

Ato contínuo, os incriminados deitaram a vítima no chão e, a partir daí, iniciaram a sessão de tortura física e psicológica, jogando água no rosto da vítima e acusando-a de estar envolvida com facção criminosa rival “PCC”. Durante a sessão de tortura, os implicados mostraram várias fotos de pessoas decapitadas e mutiladas, salientando que fariam o mesmo com ela.

Em continuidade, os incriminados junto com os adolescentes infratores jogaram mais água no rosto da vítima, tapando sua boca e nariz com um pano, sufocando-a. Nesse ínterim, a menor Andreza também participava dos atos de tortura, acusando a vítima de pertencer ao PCC.

Os atos de tortura duraram cerca de 01h00 (uma hora), até que o denunciado ERIKE, vulgo “Coringa”, saiu do imóvel e retornou, dizendo que a polícia estava chegando.

Diante disso, o denunciado DIOGO, vulgo Hungria, ordenou que desamarrassem a vítima e a levassem novamente para a residência da menor Andreza, onde estavam os menores Daniel de Souza Oliveira, Angel Mateus Ferreira Almeida, João Henrique de Aguino Costa, Erik Raimundo de Paula, Maria Eduarda Farias Santos, Ryan Henrique Rodrigues dos Santos, vulgo Dentinho, e Diego Ferreira dos Santos, vulgo Dieguinho, e as denunciadas ADRIANA e ROSÂNGELA.

Chegando na residência da menor Andreza, a denunciada ROSÂNGELA, genitora da adolescente infratora, autorizou que a sessão de tortura continuasse em sua casa, dizendo “vocês podem fazer o que quiserem aqui, a polícia não vindo aqui tá bom”. Assim, a vítima foi levada para o quarto da menor Andreza, onde novamente foi amarrada, ocasião em que passaram a acusar a vítima de estar mentindo, e disseram que a iriam matá-la.

Todavia, receosos que de que a polícia chegasse no local, os incriminados resolveram libertar a vítima, que buscou socorro na residência de sua avó.

Após, a genitora da vítima, já ciente que ela havia sido raptada, acionou a polícia civil, que prontamente aportou na residência de Andreza.

Na residência de Andreza, os policiais se depararam com as denunciadas ADRIANA RAMBO FARIAS e ROSÂNGELA FARIAS RAMIRES, bem como os adolescentes infratores João Henrique, Erik Raimundo, Angel Mateus, Maria Eduarda Farias e Daniel de Souza Oliveira, todos reconhecidos pela vítima como participantes dos atos de tortura, seja diretamente, quanto de forma indireta.

Na oportunidade, cientes de que naquela residência todos os envolvidos eram investigados há meses pelo envolvimento e associação com o tráfico de drogas na cidade de Tapurah-MT, e integrantes da facção comando vermelho, os agentes da lei realizaram buscas na residência das denunciadas ADRIANA RAMBO FARIAS e ROSÂNGELA FARIAS RAMIRES, onde localizaram com os menores infratores, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. No desdobramento das diligências, em buscas realizadas no interior da residência a equipe policial localizou a quantia de R$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais) em diversas notas, proveniente do tráfico de drogas, e no quarto da menor Andreza, ainda foi encontrado uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

Também foram localizados diversos aparelhos celulares, incluindo o aparelho celular da vítima; anotações da mercância de entorpecentes, e a motocicleta utilizada no sequestro da vítima Renata.

Frisa-se que os denunciados Diogo Henrique Silva dos Santos, vulgo Hungria; Erik Trindade Moraes, vulgo Coringa; Adriana Rambo Farias Ramires, vulgo Drika e Rosangela Farias Ramires são conhecidos pelas guarnições policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Tapurah, conforme relatórios de investigação, inclusive, a denunciada ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES cumpria prisão domiciliar, e fazia uso de monitoramento eletrônico na data da abordagem.

Diante dos fatos, os menores Daniel de Souza Oliveira, Andreza Farias dos Santos, Maria Eduarda Farias dos Santos, João Henrique de Aquino Costa, Erik Raimundo e Angel Mateus foram apreendidos.

Na sequência, foi dado voz de prisão em flagrante delito às denunciadas Adriana Rambo Farias Ramires e Rosângela Farias Ramires, sendo elas encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.”

De início, o
recorrente TIAGO TELLES, de alcunha “SINTONIA”,
formula tese
negativa de autoria
, assinalando a insuficiência de provas para a sua condenação.

Sem razão, contudo.

A condenação do recorrente encontra sólido lastro nas provas produzidas em juízo, não restando dúvidas de que concorreu para a prática de todos os delitos pelos quais restou condenado, tendo inclusive, papel de liderança e coordenação do grupo, apesar de sua presença apenas em meio virtual.

Vejamos, a propósito, as provas mais relevantes.

A
vítima
, ouvida apenas
em sede inquisitiva
, muito provavelmente por ter fugido com justificável receio de retaliação, expôs o seguinte contexto fático:

“(...) QUE na última quarta-feira, dia 21 de dezembro do presente ano, por volta das 18h30min, o indivíduo conhecido como "DIEGUINHO" lhe abordou nas proximidades do Mercado Juliana, local de trabalho da declarante, e
disse que o seu padrinho '"SINTONIA" havia mandado pegar o celular desta para procurar informações
sobre um indivíduo chamado CLEBERSON; QUE então "DIEGUINHO" obrigou a declarante desbloquear o aparelho e procurou no Facebook por CLEBERSON e o encontrou; QUE logo em seguida, "DIEGUINHO" liberou a declarante para ir para casa com o celular; QUE ao chegar em sua casa, a declarante recebeu uma mensagem pelo Whatsapp de um número desconhecido,
tendo um indivíduo se identificado como sendo o "SINTONIA", o qual disse que queria conversar algo sobre a vida da declarante; QUE "SINTONIA" ainda disse que iria mandar "DIEGUINHO" pegar o celular da declarante

e que esta deveria ir até as proximidades da escola Cândido Portinari e do CN Cursos
; QUE então a declarante se dirigiu para o local, onde ao chegar mandou mensagem para o "SINTONIA" avisando que já estava no local marcado; QUE após cerca de cinco minutos,
"DIEGUINHO" chegou em uma motocicleta e ligou para o "SINTONIA" e perguntou o que era para fazer com a declarante; QUE "SINTONIA" mandou que colocasse outros indivíduos em uma chamada de vídeo, momento em que a declarante conseguiu identificar através da chamada o próprio "SINTONIA", "DENTINHO", ANGEL MATEUS e "DIOGO", conhecido como "HUNGRIA"
;
QUE durante a chamada, "SINTONIA" disse que iria confiscar o celular da declarante para saber com quem a declarante tem envolvimento e confirmar se esta tem envolvimento com o PCC
; QUE nesse ínterim, "DENTINHO" disse à declarante que iria pegar o seu celular para dar uma olhada e ver se esta tinha envolvimento com alguém do PCC e que se nada encontrasse devolveria o celular no outro dia, mas
se encontrasse alguma ligação com o PCC "iria rodar a declarante e o celular juntos"
; QUE a declarante ficou nervosa e disse que não iria entregar o seu celular, porque precisava do aparelho para ir à igreja no dia em questão e para trabalhar no outro dia; QUE em seguida, "DIEGUINHO" pegou o celular da declarante e se retirou; QUE tudo isso aconteceu na noite de 21 de dezembro; QUE na quinta e sexta-feira, a declarante usou o celular da senhora ELZA, mãe do CLEBERSON", e falou com o "SINTONIA" para pedir o seu celular de volta, tendo ele dito à declarante: "você vai pegar o seu celular em outro lugar"; QUE após isso, passou-se a sexta, sábado e domingo e "SINTONIA" não disse mais nada; QUE ainda na sexta-feira, a declarante foi até a casa de "DIEGUINHO" para tentar reaver o seu celular e o encontrou, momento em que ele disse: "vaza daqui que esse corre não é meu, só estou fazendo o que me mandaram fazer"; QUE em seguida, "DIEGUINHO" ligou para "DENTINHO" para informar que a declarante estava na sua casa, momento em que "DENTINHO" disse: "o que essa guria está fazendo aí, inflamando o seu barraco?, quem mandou ela ir aí? se ela não sair daí pode dar um salve nela aí mesmo"; QUE em seguida, não conseguindo pegar o seu celular de volta, a declarante foi embora; QUE na data de hoje, por volta das 15h00min, a declarante recebeu uma mensagem do perfil de Instagram FDX_TH567, através do qual lhe perguntaram onde estava e se podia ir buscar o seu celular; QUE ao mesmo tempo em que mandaram a mensagem para a declarante, também mandaram para JOSÉ, amigo da declarante, para saber onde a declarante estava; QUE DIOGO "HUNGRIA" conhece JOSÉ; QUE então a declarante marcou o lugar para buscar o celular e avisou a sua mãe, pois desconfiou que poderia ser uma cilada; QUE conversando com o indivíduo desconhecido através do Instagram supracitado, a declarante disse que iria esperá-lo nas proximidades do "Padilha", local de venda de móveis usados, no Bairro São Cristóvão; QUE o indivíduo disse para a declarante ir para a praça do Bairro São Cristóvão, onde a polícia entregou brinquedos para as crianças há poucos dias; QUE a declarante se dirigiu ao local e após cerca de 10 minutos ANDRESSA chegou ao local em uma Biz Preta, sem placa, trazendo consigo dois capacetes; QUE ANDRESSA disse que estava com o celular da declarante, mas que a declarante deveria ir para a casa dela para terem uma conversa, onde havia "uns guris" que queriam conversar com a declarante; QUE ANDRESSA ainda disse que haviam outros indivíduos nas proximidades da praça e que já estavam "de olho" no avô da declarante que estava nas proximidades; QUE a declarante tentou recusar a ir para a casa de ANDRESSA, mas esta disse que era melhor ir para lá, pois ela tinha ordem de "acabar" com a declarante ali mesmo e disse que estava portando uma faca; QUE em seguida, a declarante acabou indo com ANDRESSA para a casa dela, onde ao chegar se deparou com a família de ANDRESSA, DIOGO "HUNGRIA", ANGEL MATEUS, JOÃO HENRIQUE, ERIK TRINDADE "CORINGA" e ADRIANA RAMIRES; QUE
então DIOGO "HUNGRIA" ligou para "SINTONIA" e este ordenou que levassem a declarante para a casa de ANGEL MATEUS; QUE então eles disseram para a declarante que o padrinho deles ("SINTONIA") havia ordenado que fossem para a casa de ANGEL MATEUS e que não era para a declarante tentar fugir, pois se assim fizesse seria pior
; QUE em seguida, ambos foram caminhando pelas ruas até a casa de ANGEL MATEUS e chegando lá DIOGO "HUNGRIA" mandou a declarante ir para um quarto; QUE
a declarante percebeu que DIOGO "HUNGRIA" estava em uma ligação de vídeo com o "SINTONIA", "DENTINHO" e um outro indivíduo não identificado; QUE esse indivíduo mandou amarrar os braços, as pernas e a tapar a boca da declarante; QUE ANGEL MATEUS e ERIK TRINDADE "CORINGA" foram quem amarraram as pernas e os braços da declarante e taparam a sua boca; QUE DIOGO "HUNGRIA" ficou o tempo todo na ligação por vídeo e ameaçava a declarante dizendo que esta iria pagar por tudo o que fez; QUE eles deitaram a declarante no chão, jogaram água no seu rosto e passaram a acusá-la de ser envolvida com o PCC; QUE no local os torturadores mostraram várias fotos para a declarante de indivíduos sem cabeça e sem braços, e diziam que iriam fazer o mesmo com a declarante; QUE eles também mostraram fotos de outros indivíduos para a declarante e perguntavam se eram do PCC; QUE eles jogavam água no rosto da declarante e tapavam a sua boca e nariz com um pano para que não respirasse;
QUE ANDRESSA também estava no local e checava o celular da declarante e comentava qualquer foto que encontrava, ao mesmo tempo em que acusava a declarante de pertencer ao PCC; QUE foram cerca de uma hora e meia de tortura, até que ERIK "CORINGA" saiu da casa e voltou dizendo que a polícia estava chegando; QUE então DIOGO "HUNGRIA" mandou que desamarrassem a declarante; QUE em seguida tiveram a ideia de levar a declarante para a casa da ANDRESSA; QUE ao chegarem nessa casa, a mãe da ANDRESSA disse: "vocês podem fazer o que quiserem, a polícia não vindo aqui tá bom"; QUE então levaram a declarante para o quarto de ANDRESSA e continuaram lhe torturando;
QUE amarraram novamente a declarante e continuaram a interroga-la; QUE no final, começaram a dizer que a declarante estava mentindo e que iriam matá-la
; QUE eles disseram que um carro estava chegando com umas ferramentas para matar a declarante e que esta tinha 10 minutos "para contar a verdade"; QUE após certo tempo nesse local, os torturadores começaram a dizer que a polícia estava chegando e resolveram soltar a declarante, dizendo que iriam terminar de resolver o serviço depois; QUE então soltaram a declarante e esta saiu andando pelas ruas e foi para a casa da sua avó; QUE após alguns minutos a polícia chegou ao local juntamente com a mãe da declarante que estava à sua procura;
QUE a declarante se recorda que foi torturada por DIOGO "HUNGRIA", ANGEL MATEUS "MADIBU", ERIK "CORINGA", ANDRESSA e JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA, os quais estavam pessoalmente nos locais da tortura;
QUE "SINTONIA", "DENTINHO" e um outro indivíduo não identificado estavam o tempo todo na chamada de vídeo, falando com eles através do celular que estava com DIOGO "HUNGRIA
";
QUE durante este ato, os policiais chegaram nesta Delegacia conduzindo as pessoas de DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA, ERIK RAIMUNDO DE PAULA, ROSÂNGELA FARIAS RAMIRES e MARIA EDUARDA FARIAS DOS SANTOS, tendo a declarante reconhecido todas essas pessoas, afirmando que elas estavam na residência da ANDRESSA durante o tempo em que foi torturada nesse local e todas sabiam o que estava acontecendo, ou seja, que a declarante estava sendo torturada e nada fizeram. (...)”.

Em juízo,
o
policial
Cleomar Eterno de Campos, testificou que:

“Sim, doutor, primeiramente, a gente estou com tomou conhecimento desse fato aí com a vinda da genitora aí da Renata até essa delegacia, juntamente com outros parentes, não lembro se era pai ou avô, aqui na porta da delegacia e começaram a informar o fato, que pegaram a filha dela, próximo ao CRAS ali da pracinha ali do bairro São Cristóvão e estava desconfiado que ia sumir com a filha dela, que não sabia, que um monte de gente. E aí a gente começou a conversar com ela mais detalhadamente, pediu calma, para ela se explicar, ai ela explicou que a filha parece que numa quarta-feira, lá em dezembro, chegaram a pegar o telefone dela, não é?
Ela Foi procurada por um tal de Dieguinho, né? Que procurou ela e diz que o Sintonia queria falar com ela. E aí marcaram com ela lá. Sintonia no caso Tiago Teles, identificado por várias extrações já de aparelho feito nessa delegacia, que esse é um dos vulgos dele
. É, e aí começou a trocar mensagem com ela, pediu para que ela fosse. É primeiramente a isso é antecedente ao dia que ela sumiu até a escola Candido Portinari. Ela foi até lá, chegou o Dieguinho e depois de lá
começaram a fazer chamada de vídeo. Colocar o Dentinho, o Angelo Matheus e outros que eu não vou lembrar, com certeza Hungria, e junto com sintonia, que é o Tiago Teles
. É, e ali começaram a fazer pergunta para ela e tal, querendo saber do Clebson Coelho, que é um indivíduo que também envolvido com tráfico de droga, com organização criminosa no passado, se ela tinha alguma ligação e tal e já começaram depois a mexer no celular dela e daquele dia apreenderam o celular dela, sobre grave ameaça, que ia verificar o celular dela, se tivesse alguma ligação com o PCC, que ela ia se ferrar, mas se não tivesse nenhuma, ia liberar o celular. A partir daí, passou-se sexta. Acho que alguns dias, na sexta-feira, passaram-se alguns dias. Na sexta-feira, ela foi até a casa do Dieguinho, que queria o celular dela perguntando do celular dela. O Dieguinho falou que ligou pro Dentinho e falou “Essa menina está aqui, ó, manda essa menina sair daí, largar de inflamar”. Isso foi o que ela nos relatou aqui, né? Depois, é desculpa, isso já é o depoimento da própria Renata posterior, mas a mãe diz a mãe ali quando veio aqui para ser bem, é específico. A mãe diz que ela tentou pegar esse celular, foi na casa desse Dieguinho, aí não passou muito detalhes na verdade, esse detalhe quem está passando é posterior depois que a gente conversou com a própria vítima. E acontece que é depois, no dia que ela sumiu (...) não lembro bem a data, enfim, o dia dos fatos que ela sumiu, ela recebeu uma mensagem de uma conta fake, de Instagram para uma conta dela. Então começaram a trocar mensagem dizendo que ia devolver o celular dela, isso posterior ela ter ido na sexta-feira na casa do Dieguinho, então é combinando com ela, inclusive para encontrar ali no PSF, na Pracinha, ali é no Bairro São Cristóvão e disseram que era para lá que iam entregar o celular dela lá, só que ela desconfiou e acabou avisando também um amigo e também avisou a mãe e a mãe e acho que o avô foi junto e ficou de longe, cuidando. Então, a mãe só lembra que chegou uma moto com uma mulher no caso, e nesse momento aí é praticamente a mãe percebeu né, quando a filha, em determinado momento subiu nessa moto, foi obrigada a subir na moto e saiu em rumo ignorado, não sabendo para qual local que teria ido
. É, então, a partir daí, a mãe já ficou louca e tentava ligar, não conseguia para filha e com os casos de desaparecimento desses mesmos, modus operandi, onde as pessoas são raptadas e posteriormente, são encontradas decapitadas e seus corpos, ocultados em regiões de mata, né
? A mãe já ficou perplexa e procurou a delegacia, preocupada, vão matar minha filha, vão matar minha filha e esse fato também, agora lembrando mais com detalhe, há uns meses atrás, não vou precisar a data específica, isso é um fato que a gente lembra que a gente começa agora a tirar as conclusões. Essa mesma vítima, Renata, junto com outra menina que tem problemas psicológicos (...) que a gente conhece ela aqui da cidade. Ela foi para a beira do rio e postou uma foto onde aparecia 3 dedos, não a Renata postou, mas quem postou foi essa outra menina que tem problemas psicológicos e essa foto circulou aí nos grupos dos malas aí e tanto é que
até o mercado, onde a Renata trabalha, o Juliana, acabou sendo assaltado posterior a isso é pelo Dentinho e pelo Jadson, né?
O Dentinho relacionado a esse fato já tem um outro menor, então assim, já algumas circunstâncias que a gente já percebe que a ação do próprio comando vermelho com relação a intimidar essa menina, então, bem antes desse fato de apreensão, de ter roubado o celular dela, né? E ter pego o celular dela, mediante a grave ameaça, já existiam outros fatos que já estavam desconfiado da Renata. Então, a mãe ficou desesperada neste momento. Após o momento que ela assumiu e ali tinha tipo, 20 minutos que tinha acontecido, ela já estava aqui, então nós entramos em contato com a polícia militar e começamos a fazer uma varredura na cidade, fazer uma varredura de tudo quanto é lugar, fomos até na casa do Dieguinho, pedindo para a mãe dele ligar pra ele, querendo saber da Renata. E depois também a gente tomou conhecimento que a irmã dela recebeu uma mensagem, pedindo socorro, que estava perto do bico doce e a gente intensificou as buscas ali. Isso demorou um prazo longo aí do sumiço de quando nós tomamos conhecimento
até o momento em que a gente tomou conhecimento que ela tinha sido liberada e já estava com a família, a gente foi lá, conversou com a mãe, conversou com ela e ela abriu o jogo de tudo.
E aí ela veio até essa delegacia, acompanhado da mãe,
e aqui ela deu depoimento dela para escrivão e ela detalhou todos os fatos
. Tudo que aconteceu estão nos autos, está aí nos autos, não é a minha opinião, é o que ela fala do que aconteceu com ela. Então consta aí na declaração, depoimento dela, tudo que ela sofreu. Ela disse que lá na praça só para relembrar o que está, nos termos declaração dela, ela foi obrigada pela Andreza a montar na moto (...) inclusive estou até com uma faca, que obrigou ela subir na moto, levou ela, primeiramente, para a casa da Andreza. Lá já estava todos esses envolvidos aqui citados aqui mencionados, com exceção do
Tiago Teles, que estava por chamada de vídeo, no caso, o Sintonia
. E dessa casa, quando a polícia já tinha ido lá na casa do Dieguinho, nesse momento é que a mãe do Diego ligou para o Dieguinho, inclusive, é neste momento eles tomaram conhecimento que a polícia estava atrás e a partir daí, eles tiraram ela de lá, (...) amarraram e tiraram ela, levaram ela para casa do Angelo Matheus, eu lembro que ela tenha falado aqui, levou pra casa do Angelo Matheus, do menor e lá amarraram ela e torturaram, tampando o nariz e jogando, colocaram uma toalha, jogava água na boca e não só isso, mostrando imagens de pessoas que já mataram e cortaram o pescoço. Inclusive, segundo ela, as pessoas que tenham desaparecido aí que constam desaparecimento aqui nessa cidade, inclusive citando todas as vítimas aqui que ela viu foto de cabeça cortada dessas pessoas
. Então, uma tortura mesmo psicológica nela, dizendo que ia matar, que era pra ela confessar quem quer as pessoas do PCC aqui é quem era os membros da organização criminosa
. E nesse momento, quando eles tomaram conhecimento, que a polícia estava rondando, eles voltaram com ela para a casa da Andreza, porque a polícia passou lá perto, tiveram informações, estavam de olho, viu a viatura perto da casa do Angelo Matheus, então, voltaram para casa da Andreza. E lá prosseguiram com a tortura, diz que pediram ainda para a mãe, a Rosângela, diz que estava Rosângela e Adriana na casa que é a irmã da Andreza, Maria Eduarda, que é menor, diz que ainda perguntou pra Rosângela e ela falou que não tinha nenhum problema, segundo a declaração, deixar bem claro, segundo a declaração da vítima, o que não tinha nenhum problema desde que a polícia não fosse na casa dela, podia fazer o que eles quisesse e assim eles fizeram. Segundo a vítima,
levou para o quarto da Andreza e lá prosseguiram ainda com a tortura psicológica, com a água com toalha e outros procedimentos de tortura psicológica na menina.
(...) depois a gente registrar o boletim de ocorrência, que depois da gente tomar conhecimento e ouvir a vítima, a gente, mediante a circunstância, aí é da situação.
Ainda é de flagrância, a gente adentrou a residência, e lá a gente também encontrou, drogas com os menores, com a Andreza no quarto dela, né? E conduziu todos aí sem lesão para a delegacia, né?
(...) Os autos, não vou lembrar, mas a gente encontrou algumas coisas nesse sentido e é isso que a gente praticamente pode identificar. (...)
Ela viu o sintonia, ela sabe que é o Tiago Teles, entendeu? É então, ela não tem dúvida com relação aqui ao Tiago Teles, ao nome colocado aqui, né?
Pelo menos naquele momento tá. Então foi isso, doutor, que a gente levantou ali é não sei se de repente eu, mas acho que é o que eu consigo lembrar até aqui. Talvez eu lembro alguma coisa mais de repente, quando um outro perguntar, a defesa de repente perguntar outro fato relevante.”

Também em
sede judicial
, o
policial
Claudemir José Conrado relatou o seguinte:

“Doutor, que eu me lembro, a genitora da vítima havia confeccionado um boletim de ocorrência na delegacia. E após isso, nós tomamos conhecimento dele, né? Em conversa com a guarnição da polícia civil, que essa pessoa estava sumida aí após algum tempo, nós fomos informados novamente, né? Pelos policiais civis, que essa vítima havia sido liberada, né? Aí após, em conversa com os policiais civis, né? Ela relatou o fato, ao Cleomar e agora se não me engano, se eu não me engano, ao Alex. E após tomar conhecimento dos detalhes que a vítima nos relatou ali, nós fomos até a residência ali da Rosângela, né? Na avenida Bahia, onde localizamos os suspeitos, né? Aí foi localizado também uma quantidade de entorpecentes também e alguns menores no local, né? Que acho que se eu não me engano, são filhas da Rosângela. Após as diligências na residência, nós caminhamos todos para a delegacia, para as providências. (...) Que eu participei ali, que ela relatou que foi amarrada, né? Se eu não me engano, também foi agredida, tinha até acho que sinais no pulso dela, né, no punho, se eu não me engano, de corda, eu acho que foi.”

Os corréus os réus ERIK TRINDADE MORAES DA SILVA e DIOGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS permaneceram silentes.

O recorrente TIAGO TELLES negou peremptoriamente a prática delitiva.

Acerca da participação de TIAGO, o douto magistrado registrou na
sentença condenatória
que:

“(...) para além dos réus ERIK e DIOGO estarem presentes e serem mencionados como seus torturadores pela vítima,
Renata ainda foi capaz de mencionar cabalmente que, por videochamada, o réu TIAGO instruía a seção de tortura realizada, em verdadeiro terror psicológico à vítima,
o qual igualmente configura o delito, pois causou-lhe grande sofrimento mental.”

Em relação à corrupção de menores e ao crime associativo, relatou que:

“Nessa perspectiva, como já mencionado em tópico anterior, a vítima narrou a participação de diversos menores de idade, à época, na empreitada delitiva, quais sejam, Maria Eduarda, Andreza Farias Santos, Daniel de Souza Oliveira, Erik Raimundo de Paula, João Henrique de Aquino Costa e Angel Matheus Ferreira Almeida.

Vale mencionar que, conforme relatórios de investigação juntados aos autos, constam diversos prints de diálogos mantidos em grupos da facção criminosa denominada Comando Vermelho, em que os réus ERIK TRINDADE MORAES DA SILVA, DIOGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e TIAGO TELLES, se encontram, inclusive TIAGO figura em situação hierárquica de grande relevância, nos quais os menores encontram-se inseridos, em constante dialogo e organização dos crimes a serem cometidos, bem como, das punições a serem aplicadas.

(...)

Vale mencionar que TIAGO TELLES figura como réu, em diversas comarcas do estado de Mato Grosso, pela prática de crimes envolvendo a traficância, estando preso atualmente, sempre atuando em conjunto com demais delinquentes”

A identificação de Tiago Telles com o codinome "Sintonia"
não se perfez por meras conjecturas ou indícios frágeis; ao revés, assentou-se em uma concatenada sucessão de elementos que se harmonizam e se complementam, formando um arcabouço probatório sólido e irrefutável.

Com efeito,
a própria vítima
, Renata Mendes da Silva, em seu termo de declaração, fornece um pilar fundamental para essa identificação. Relatou ter sido abordada por "Dieguinho", que se apresentou como enviado de seu "
padrinho Sintonia"
,
pessoa esta que participou, por videoconferência, de todo o “procedimento” de tortura, inclusive sendo o agente de maior posição hierárquica que determinava a ação dos demais.

Posteriormente, a ligação se adensa com
a análise, por

inteligência policial
,
de inúmeras conversas por mensagens de WhatsApp
, onde o remetente se qualificava como "Sintonia", “Mizuno” ou “Dark”, denotando uma autoria clara e deliberada.

Observo, da análise dos mencionados arquivos de
whatsapp
, que
“Sintonia” ou “Mizuno”, já era conhecido pelos policiais daquela localidade por ser o contato remoto do comando vermelho, identificado como Tiago Telles,
inclusive pela
participação em outras torturas (salves) praticados na mesma região e com modos parecidos, tudo isso relacionado à quebra de sigilo de dados de telefones apreendidos com os demais corréus e adolescentes envolvidos diretamente nas práticas delitivas em apuração
.

É imperioso destacar que um relatório policial expressamente indica que outro crime de tortura foi ordenado pelo "comando vermelho" por intermédio de um de seus líderes, responsável pela área de Tapurah e Itanhangá, justamente o indivíduo alcunhado "Sintonia", o qual, de forma categórica, é identificado como
Tiago Telles
, preso na Penitenciária Central de Cuiabá.

Tal constatação, emanada de órgão oficial de investigação, empresta inegável credibilidade à identificação, consolidando a vinculação entre o apelido, indicado pela vítima, e a pessoa do réu.

Acresça-se que relatórios subsequentes consolidam essa identificação, ao asseverar que Tiago Telles é igualmente conhecido por “Sintonia”, "Mizuno" ou "Dark", sendo este responsável por comandar um ramo da facção de dentro da Penitenciária Central de Cuiabá e as ações em todo o Estado de Mato Grosso, evidenciando sua liderança e abrangência de atuação.

Nesse contexto, a investigação policial, por meio de seus relatórios e documentos da Polícia Judiciária Civil, patenteia a identidade de "Sintonia" como sendo Tiago Telles.

Sobre a matéria, temos o Enunciado Orientativo n.o 8, com o seguinte teor: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim, concluo que a conduta de Tiago Telles subsume-se perfeitamente aos tipos penais de tortura, associação criminosa e corrupção de menores.

A ordem expressa para confisco do celular, a participação em videochamadas para determinar as formas da tortura, bem como sua posição de liderança dentro da organização criminosa ("Comando Vermelho"), configuram inequivocamente a tortura pela via da coação e do sofrimento físico e mental imposto à vítima.

Sua atuação como mandante e líder da facção, orientando e coordenando ações criminosas de dentro do sistema prisional, caracteriza a estabilidade e permanência necessárias para a configuração da associação criminosa. Essa permanência do ânimo associativo se revela, igualmente, pela existência de um sem número de conversas onde o recorrente deixa claro o exercício de posição proeminente dentro do comando vermelho.

Por fim, a participação de adolescentes no recolhimento do celular a mando de "Sintonia", bem como na condução da tortura, induz à conclusão de que Tiago Telles corrompeu ou facilitou a corrupção de menor para a prática de infração penal, incidindo nas penas cominadas ao crime de corrupção de menores.

Diante de todo o exposto, a robustez do conjunto probatório, que se apresenta coeso e convergente, permite afirmar, com a segurança jurídica necessária, que Tiago Telles, vulgo "Sintonia", é o autor intelectual e partícipe fundamental das ações delitivas, sendo imperiosa sua condenação pelos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menores.

Da dosimetria.

As defesas dos recorrentes
Diogo,

Erick
e
Tiago Telles
pugnam pela retificação da dosimetria da pena, pelo reconhecimento da detração penal e pela modificação do regime de cumprimento de pena
.

Conforme aventado pelo douto parecerista,
há manifesto erro material no cálculo das penas,
demandando pronta correção desta instância revisora.

Da pena de Erik Trindade Moraes da Silva.

Do delito disposto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97.

Na
primeira fase
, não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial negativa, sendo estabelecida a pena basilar em 02 (dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase,
reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução da pena, por estar no mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento de pena do artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97, atinente à tortura cometida mediante sequestro, logo a pena foi aumentada em 1/6, resultando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Manifesto o
erro material
, devendo a pena ser estabelecida em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do delito disposto no art. 244-B do ECA

Na
primeira fase
, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, a pena foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase,
reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução da pena, por estar no mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena final restou estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
.

Do delito disposto no art. 288,
caput
, do Código Penal

Na
primeira fase
, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, a pena foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase,
reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução da pena, por estar no mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena ao artigo 288, parágrafo único do Código Penal, a pena foi aumentada em metade, com erro material de cálculo e sem fundamentação sobre a fração imposta, resultado no montante equivocado de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Retificando, aplico, na espécie, a fração de um sexto de aumento, estabelecendo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES

Efetuando a
cumulação material
, nos mesmos moldes da sentença condenatória, encontro a pena total definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Deixo de avaliar a detração, por se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal, não restando demonstrado que tal providência resultaria no estabelecimento de regime mais brando.

Da pena de Diogo Henrique Silva dos Santos.

Do delito disposto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97.

Na
primeira fase
, não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial negativa, sendo estabelecida a pena basilar em 02 (dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase,
reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução da pena, por estar no mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento de pena do artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97, atinente à tortura cometida mediante sequestro, logo a pena foi aumentada em 1/6, resultando em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Manifesto o erro material, devendo a pena ser estabelecida em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do delito disposto no art. 244-B do ECA

Na
primeira fase
, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, a pena foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase,
reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução da pena, por estar no mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena final restou estabelecida em
01 (um) ano de reclusão
.

Do delito disposto no art. 288,
caput
, do Código Penal

Na
primeira fase
, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, a pena foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase,
reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem redução da pena, por estar no mínimo legal (súmula 231 STJ).

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena ao artigo 288, parágrafo único do Código Penal, a pena foi aumentada em metade, com erro material de cálculo e sem fundamentação sobre a fração imposta, resultado no montante equivocado de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Retificando, aplico, na espécie, a fração de um sexto de aumento, estabelecendo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES

Efetuando a
cumulação material
, nos moldes da sentença condenatória, encontro a pena total definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Deixo de avaliar a detração, por se tratar de matéria afeta ao juízo da execução penal, não restando demonstrado que tal providência resultaria no estabelecimento de regime mais brando.

Da pena de Tiago Telles.

Do delito disposto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97.

Na
primeira fase
, foi reconhecida a circunstância judicial negativa atinente aos maus antecedentes (condenação dos autos n. 0002117-60.2014.8.11.0011).

Por isso, a pena basilar foi estabelecida em um sexto acima do mínimo legal (02 anos), resultando, equivocadamente, em 03 anos e 04 meses de reclusão.

Por isso, retifico a pena basilar para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda fase,
reconheceu-se a agravante da reincidência (autos n. 0000594-71.2018.8.11.0108), agravando-se a pena em um sexto.

Por isso, estabeleço a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento de pena do artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97, atinente à tortura cometida mediante sequestro, a pena foi aumentada em 1/6.

Por isso, estabeleço a pena definitiva de
03 (três) anos e 03 (três) dias de reclusão.

Do delito disposto no art. 244-B do ECA

Na
primeira fase
, foi reconhecida a circunstância judicial negativa atinente aos maus antecedentes (condenação dos autos n. 0002117-60.2014.8.11.0011).

Por isso, aumento a pena em um sexto, estabelecendo a pena basilar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase
, reconheceu-se a agravante da reincidência (autos n. 0000594-71.2018.8.11.0108), agravando-se a pena em um sexto.

Por isso, estabeleço a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, estabeleço a
pena definitiva
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Do delito disposto no art. 288,
caput
, do Código Penal

Na
primeira fase
, foi reconhecida a circunstância judicial negativa atinente aos maus antecedentes (condenação dos autos n. 0002117-60.2014.8.11.0011).

Por isso, aumento a pena em um sexto, estabelecendo a pena basilar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase
, reconheceu-se a agravante da reincidência (autos n. 0000594-71.2018.8.11.0108), agravando-se a pena em um sexto.

Por isso, estabeleço a pena intermediária em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena ao artigo 288, parágrafo único do Código Penal, a pena foi aumentada em metade, com erro material de cálculo e sem fundamentação sobre a fração imposta, resultado no montante equivocado de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Retificando, aplico, na espécie, a fração de um sexto de aumento, estabelecendo a pena em
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES

Efetuando a
cumulação material
, nos mesmos modos da sentença condenatória, encontro a pena total definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, diante dos maus antecedentes e da reincidência.

DISPOSITIVO

Em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal aforados por
Diogo Henrique da Silva dos Santos
,
Erik Trindade Moraes da Silva
e
Tiago Telles,
para reformar a dosimetria, afastada a pretensão absolutória de Tiago Telles.

Assim,
Erik Trindade Moraes da Silva
resta condenado à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Diogo Henrique da Silva dos Santos
resta condenado à pena de

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Tiago Telles
resta condenado à pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025